Tribunal: STF
Processo: Rcl 39125
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta contra ato da Juíza Federal da 12ª Vara Federal Criminal de Curitiba, por ofensa à Súmula Vinculante n. 56.
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente foi condenado definitivamente como incurso:
    a) art. 22, parágrafo único, 1ª parte, da Lei n. 7.492/86, combinado com o art. 71, caput, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, regime aberto, e 80 (oitenta) dias-multa, no piso (ação penal n. 98.00.20091-6/PR);
    b) art. 22, parágrafo único, da Lei n. 7.492/86, combinado com o art. 71, caput, do Código Penal (62 crimes), à pena de 03 (três) anos de reclusão, regime aberto, e 100 (cem) dias-multa, no mínimo legal (ação penal n. 2002.70.00.078456-3/PR); 
    c) art. 1º, I, combinado com o art. 12, I, ambos da Lei n. 8.137/90, na forma do art. 71, caput, do Código Penal, à pena de 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de reclusão, regime semiaberto, e 240 (duzentos e quarenta) dias-multa, à razão unitária de 25 (vinte e cinco) salários mínimos vigentes em junho de 1997, cujo valor ficou fixado em R$ 2.724.604,35 (dois milhões, setecentos e trinta e quatro mil, seiscentos e quatro reais e trinta e cinco centavos) - ação penal n. 5005478-52.2010.404.700/PR.
    Em decorrência da unificação das penas atribuídas na ação penal n. 98.00.20091-6/PR (1ª condenação), na ação penal n. 2002.70.00.078456-3/PR (2ª condenação) e na ação penal n. 5005478-52.2010.404.700/PR (3ª condenação), a pena final do recorrente alcançou 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 11 (onze) dias de reclusão, regime semiaberto, descontada a pena já cumprida. 
    A Juíza Federal da 12ª Vara Federal Criminal de Curitiba determinou nos autos do processo de execução n. 5056319-75.2015.4.04.7000/PR, com fundamento no art. 675, do Código de Processo Penal, a expedição de mandado de prisão em desfavor do recorrente e o cumprimento da reprimenda corporal imposta no regime semiaberto. 
    Na inicial, a defesa do reclamante alega, em síntese, que "o reclamante permanece encarcerado no ergástulo da PF de Curitiba - ou seja, em regime prisional integralmente fechado - enquanto o juízo reclamado discute a competência para atuar no feito com o de execução estadual, determinou a expedição de diversos ofícios e a manifestação do MPF sobre o estado de coisas ilegal que consigna estar ocorrendo, o que não se pode admitir.". Alega, portanto, que a manutenção do ato reclamado afronta à decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL proferida no Recurso Extraordinário 641.320/RS e na Súmula Vinculante n. 56 da SUPREMA CORTE.
    Assim, requer, em caráter liminar, o imediato "relaxamento da prisão ilegal ou a sua conversão em recolhimento domiciliar (com ou sem monitoramento eletrônico), até que sejam viabilizadas as medidas sugeridas no RE 641.320/RS.". No mérito, requer que "seja julgada procedente a presente reclamação, confirmando eventual liminar, de maneira a garantir o cumprimento da Súmula Vinculante nº 56/STF, tudo em homenagem à autoridade deste Egrégio Supremo Tribunal Federal.".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 56, cujo teor é o seguinte: 
    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.
    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o Tema 423 da Repercussão Geral, cuja tese firmada restou assim ementada:
    I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 
    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como "colônia agrícola, industrial" (regime semiaberto) ou "casa de albergado ou estabelecimento adequado" (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas "b" e "c");
    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.
    Como se observa, de fato, o paradigma tido como violado consigna a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave do que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime. Contudo, estipula uma série de medidas a serem observadas antes do deferimento da prisão domiciliar ao sentenciado, o que foi realizado no caso em apreço.
    No caso concreto, a Juíza Federal da 12ª Vara Federal Criminal de Curitiba, nos autos do processo de execução n. 5056319-75.2015.4.04.7000/PR, ao indeferir o pedido da defesa pelo relaxamento da prisão por suposta ilegalidade na manutenção do regime prisional, assim se manifestou: 
    1. Após a prisão de ERNESTO DE VEER em 31/01/2020 (evento 216), foi expedida a guia de recolhimento, encaminhada ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Curitiba/PR (evento 217) e à Superintendência da Polícia Federal em Curitiba/PR, onde o executado permanece custodiado (evento 220).
    A defesa apôs embargos de declaração, pugnando pela correção do período de detração considerado na decisão do evento 206. Alega que ERNESTO DE VEER foi preso em audiência, em virtude de sentença proferida nos autos da ação penal sob nº 2003.70.00.035854-2, período que deve ser considerado, ampliando a detração para 113 dias. Também foi preso cautelarmente pela ação penal sob nº 2007.70.00.026764-5 no dia 19/09/2007, prisão essa somente foi relaxada pelo TRF4 no dia 25/09/2007, devendo ser considerados mais 7 dias de detração (evento 222).
    Sobreveio petição da defesa para comunicar que o Juízo Estadual declarou incompetência para atuar nessa execução tendo em vista a ausência de vagas no regime semiaberto. Assim, requer o imediato relaxamento da prisão 'manifestamente ilegal' do executado, eis que estaria cumprindo pena em regime mais gravoso (evento 224).
    No evento 225 a defesa apresenta petição reiterando a urgência do caso. Junta decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.
    No evento 226 foram juntados documentos encaminhados pela 2ª VEP de Curitiba/PR.
    É o relatório. Decido.
    2. inicialmente, depreende-se da decisão juntada pela defesa no evento 224, DECISÃO, que o Juízo Estadual em momento algum consignou a ausência de vagas no regime semiaberto. Eis o inteiro teor da decisão: 'considerando que o sentenciado ERNESTO DE VEER não se encontra recolhido em nenhuma unidade penal sob a jurisdição deste Juízo, eis que permanece na carceragem da Polícia Federal (Súmula nº 192 do STJ: 'Compete ao Juízo das Execuções Penais do Estado a execução das penas impostas a sentenciados pela Justiça Federal, Militar ou Eleitoral, quando recolhidos a estabelecimentos sujeitos a administração estadual'), devolvam-se os autos ao Juízo de Direito da 12ª Vara Federal de Curitiba, com as homenagens e cautelas de estilo, em razão da sua competência'. 
    Verifica-se ainda que a prisão do executado é bastante recente, tendo ocorrido em 31/01/2020 (evento 216).
    Outrossim, é cediço que a União não dispõe de estabelecimentos prisionais voltados ao cumprimento ordinário de penas privativas de liberdade em regime fechado ou semiaberto, casos em que a sua execução incumbirá aos Juízos de Direito com a competência sobre os estabelecimentos prisionais onde foram reclusos os apenados, a rigor do dispõe a Súmula nº 192 do STJ.
    Cabe a este Juízo a ordem para a expedição do mandado de prisão e, após o seu cumprimento, a expedição da Guia de Recolhimento ao Juízo competente. É o que dispõe a Lei de Execuções Penais:
    Art. 105. Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. (sem grifos no original)
    Nesse sentido a Consolidação Normativa da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 4ª Região:
    Art. 343. Em caso de condenação à pena privativa de liberdade não substituída nem suspensa, o Juízo Federal das Execuções Penais expedirá mandado de prisão e alimentará o Banco Nacional de Mandados de Prisão.
    §1º. Efetivada a prisão, providenciada a baixa do registro no Banco Nacional de Mandados de Prisão e não sendo o caso de pena a ser cumprida em regime aberto, o Juízo Federal das Execuções Penais adotará as seguintes providências: (Renumerado do parágrafo único pelo Provimento nº 73, de 03/08/2018)
    a) expedição de Guia de Recolhimento em três vias, remetendo-se uma delas à autoridade judiciária competente para a execução da pena e outra à autoridade administrativa incumbida da execução dessa guia, juntando-se a terceira via aos autos da execução penal;
    b) intimação do condenado para o recolhimento das custas processuais e da multa, se for o caso;
    c) em se tratando de pessoa estrangeira, comunicação, no prazo máximo de cinco dias, à missão diplomática do Estado de origem do preso estrangeiro, ou, na sua falta, ao Ministério das Relações Exteriores, e ao Ministério da Justiça, instruída com cópia da sentença penal condenatória ou do acórdão transitada em julgado. (Incluído pelo Provimento nº 73, de 03/08/2018)
    Como não há estabelecimento prisional federal, com exceção dos Presídios Federais que seguem regramento e finalidades próprias, tampouco a carceragem da Polícia Federal, via de regra, é local apropriado para cumprimento de penas, o recolhimento de ERNESTO DE VEER nesse momento objetiva apenas aguardar a obtenção de informação sobre vaga no regime semiaberto e o devido encaminhamento administrativo para a inserção do executado no sistema prisional regular em estabelecimento estadual. 
    Após a prisão, os trâmites administrativos a serem seguidos são adotados junto ao Estado, notadamente quanto ao encaminhamento do preso à unidade compatível com o regime imposto.
    [...]
    Desse modo, incabível o acolhimento do pleito da defesa no sentido de imediato relaxamento da prisão, restando indeferido.
    3. Solicitem-se informações à Autoridade Policial Federal responsável pela custódia acerca da adoção dos trâmites necessários ao encaminhamento do preso ao sistema prisional estadual. Encaminhe-se cópia desta decisão.
    4. Intime-se o Ministério Público Federal para que tome ciência da presente decisão e se manifeste, em 2 (dois) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos pela defesa (evento 222).
    5. Após, voltem os autos imediatamente conclusos.
    Nos termos da Súmula Vinculante n. 56 e do RE 641.320-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/8/2016), a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). No julgamento do referido RE 641.320/RS, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou os seguintes parâmetros para avaliação da adequação dos estabelecimentos prisionais ao regime semiaberto: 
    [...]
    3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado.
    [...]
    No julgamento acima "ficou claro que os juízes e Tribunais locais devem avaliar as medidas alternativas ao regime mais gravoso concretamente, não sendo permitida decisão genérica. Com efeito, a ausência de vagas no regime semiaberto não é, por si só, justificativa para determinar ao apenado a prisão domiciliar. O apenado deve se enquadrar nos requisitos exigidos pela lei para que possa fruir desse tipo de benefício." (Rcl. 34.700/RS, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, j. 07.05.2019).
    Portanto, compete aos Magistrados responsáveis pelas execuções penais verificar se a unidade prisional proporciona a determinado sentenciado os direitos compatíveis com o regime intermediário (separação dos presos em regime fechado, possibilidade de remição por trabalho etc.), atendendo, assim, aos parâmetros fixados no Recurso Extraordinário 641.320/RS. Sem isso, não se mostra possível avaliar eventual violação da Súmula Vinculante n. 56.
    E, no caso em tela, nem sequer houve a referida análise pelo Juízo de origem, tampouco se sabe se o encaminhamento administrativo para a inserção do reclamante na unidade prisional adequada, para o cumprimento do regime prisional intermediário, foi cumprido.
    Aliás, na decisão reclamada, a Juíza Federal da 12ª Vara Federal Criminal de Curitiba apontou que a manifestação do Juízo Estadual, ao declarar a incompetência para atuar na execução, "em momento algum consignou a ausência de vagas no regime semiaberto", bem como deixou claro que a manutenção do recorrente na carceragem da Polícia Federal de Curitiba, "objetiva apenas aguardar a obtenção de informações sobre vaga no regime semiaberto e o devido encaminhamento administrativo para a inserção do executado no sistema prisional regular, em estabelecimento estadual.".
    Fora isso, o reclamante não apresentou qualquer ato violador do referido enunciado vinculante. Em verdade, a defesa busca a efetivação do regime prisional com claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta CORTE SUPREMA. Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). Seguindo essa orientação, vale lembrar o já decidido pelo saudoso Min. TEORI ZAVASCKI no julgamento da Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Segunda Turma, DJe de 11/04/2017: 
    [...] se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), para onde podem ser dirigidos recursos contra decisões de tribunais de segundo grau de jurisdição (grifos nossos).
    Ausente, por parte da autoridade judicial, o referido juízo de valor acerca da condição individual do sentenciado e do estabelecimento prisional em que está custodiado, não é possível reconhecer a violação da tese assentada nesta CORTE SUPREMA.
    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 26 de fevereiro de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente